Tribunal: TJES
Processo: 0004097-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004097-70.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO DE VASCONCELOS TAVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
H. D. V. T.
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 162/163, pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina.

Em linhas gerais, a representação ofertada pelo
Parquet
de 1º grau, às fls. 03/04, narrou que no dia 03 de julho de 2021, na Rua Henrico Chisté, bairro Vicente Soela, município de Colatina, policiais militares se deslocaram até uma determinada residência, na qual estaria ocorrendo a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que “após chamarem por alguém e não serem atendidos, visualizaram no interior do imóvel, vestígios de drogas e material de preparo sobre a mesa, sendo 01 (um) pote de ácido bórico, várias sacolinhas de ‘chup-chup’ e 01 (um) papel plástico (film), estes últimos já usados para embalo.

A partir da constatação dos objetos mencionados, somada às informações recebidas, deram ensejo à diligência e aliado ao fato de ninguém ter atendido aos chamados dos policiais, fez com que os militares ingressassem no local e encontrassem as drogas apreendidas, quais sejam: 15 (quinze) pedras de crack, 01 (um) papelote de cocaína e 10 (dez) buchas de maconha.”

Nesse momento, ou seja, durante as buscas no interior do imóvel, chegou a pessoa de nome Raquel Gusjenski dos Santos, que se identificou como moradora do local e afirmou que os objetos e materiais encontrados eram do seu companheiro, de nome Hugo.

Em seguida, o menor Hugo de Vasconcelos Tavares chegou ao local, quando então confirmou ser companheiro de Raquel e afirmou que os objetos e as substâncias entorpecentes eram dele, e que as comercializava.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi acolhida a representação formulada pelo Ministério Público de 1º grau, acerca da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e, ao final do respectivo procedimento, aplicou-se ao representado medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos dos artigos 112, inciso VI, 121 c/c 122, inciso II, todos da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões recursais, a defesa do representado pugnou pela aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, qual seja, liberdade assistida com cumulação de prestação de serviços à comunidade.

Para tanto, afirmou que “
a internação precisa ser excepcional. Isso significa que sua aplicação somente se justifica quando não há outra que se apresente mais adequada à situação. Isto porque, a medida socioeducativa tem caráter pedagógico, e deve visar à reintegração do jovem em conflito com a lei na vida social. As exceções pressupõe uma regra. Neste caso, a regra é a da manutenção dos jovens em liberdade
”.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que no caso do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, que é um crime de perigo presumido, não há a necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio dos entorpecentes, bastando a incidência de uma das condutas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio, o que, em regra, é aferido por meio de elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade e variedade de material apreendido, a conduta, os antecedentes do agente e as circunstâncias da prisão, o que restou amplamente demonstrado no caso em comento.

Outrossim, não é demais ressaltar que as circunstâncias sociais e pessoais do adolescente não podem ser desconsideradas, eis que, conforme consta à fl. 189, o apelante possui outro procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, cumprindo sua segunda medida socioeducativa.

Assim, muito embora a defesa tenha pleiteado a aplicação de medida socioeducativa mais branda e, portanto, diversa da internação ao representado, informo desde já que tal petitório não merece acolhimento, pelas peculiaridades que o vertente caso reclama.

Isso porque, utilizando como veículo normativo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECRIAD - (Lei n° 8.069/1990), o legislador infraconstitucional, pautado na doutrina de proteção integral, reconheceu ser a criança e o adolescente pessoas em desenvolvimento, e sob o norte da premissa basilar voltada ao melhor interesse desses tutelados, buscou definir institutos para uma política de proteção, prevendo direitos fundamentais (como o direito à vida, saúde, educação, lazer e privacidade).

Por outro lado, o poder legiferante também instituiu mecanismos de prevenção e ressocialização, ao estabelecer eficazes medidas para aqueles que se encontram em situação de risco, posto que, na condição de vulneráveis, passam a substituir o ciclo da infância e da adolescência pela criminalidade - momento em que é dever do Estado intervir, preocupando-se, outrossim, em amparar a sociedade, com o fim de salvaguardar a presente e a futura geração.

Destaca-se, dentre esses mecanismos de que se mune o aparato estatal, a medida socioeducativa de internação, prevista na legislação especial em exame.

Nesse contexto, em nossa jurisprudência hodierna, essa providêmcia é aplicada com coerência e cautela, sob o reconhecimento do princípio da excepcionalidade, haja vista ser uma medida de constrição à liberdade, como preconiza o artigo 121, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) e artigo 122, §2º, do mesmo diploma legal, de forma que “em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”.

No entanto, dúvidas inexistem sob o manto de sua constitucionalidade, vindo a ser autorizada nas hipóteses taxativas definidas no artigo 122, do Ecriad (Lei nº 8.069/90), como aquelas previstas nos respectivos incisos I, II e III, quais sejam, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; e, bem como, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Na hipótese dos autos, o adolescente foi representado pela prática do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, restando sobejamente demonstrada, a partir do disposto decisão de fl. 192, a reiteração no cometimento de outras infrações graves impondo, assim, nos termos do art. 122, inciso II, do ECRIAD, a medida de internação como necessária, em detrimento das demais previstas na legislação especial em exame.

Oportuno ressaltar, também, que o magistrado
a quo
foi taxativo em sua decisão, ao mencionar que “
a medida socioeducativa de internação aplicada foi exaustivamente motivada pelos antecedentes do representado, pela reiteração de condutas infracionais e pelo descumprimento injustificado de medidas em meio aberto anteriormente impostas, deixando evidente o comportamento reticente e desafiador do jovem, a justificar tratamento recrudescido em ambiente fechado, visando, enfim, alguma evolução pessoal
”.

Ou seja, como se viu, as circunstâncias subjetivas relacionadas ao adolescente infrator sinalizam a necessidade de constrição à liberdade de ir e vir, para que ele obtenha senso de responsabilidade e adequado convívio em sociedade, diante da clara situação de sua vulnerabilidade.

Dessa feita, tem-se que a medida socioeducativa em meio aberto não surtirá efeito na reeducação desse jovem, sendo necessária a aplicação de uma outra mais incisiva, sendo certo que tal efeito só poderá ser alcançado em meio fechado, onde o Estado usará todas as ferramentas legais para afastá-lo do mundo do crime, e torná-lo um cidadão de bem.

Impende salientar, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem como assente o entendimento de que o art. 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, nas hipóteses de
(i)
ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa,
(ii)
reiteração no cometimento de outras infrações graves ou
(iii)

descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.

Nesse sentido:

(...). III - A aplicação da medida socioeducativa de internação era a mais adequada ao caso, considerando as condições pessoais do menor e o fato de ele já ter sido apreendido pela prática de infrações graves, o que está de acordo com o disposto no art. 122, II, do ECA. IV - A toda evidência, o
decisum
agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 745.213; Proc. 2022/0161204-0; SC; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 25/10/2022; DJE 14/11/2022).

Portanto, tenho como acertada a medida de internação imposta nos autos, até para que haja o afastamento temporário do adolescente do ambiente em que vive, impedindo o contato com más companhias, bem como a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas. Sobrepuja ainda ressaltar o caráter pedagógico da medida de internação aplicada, objetivando repercutir no adolescente o sentimento de responsabilidade, sobretudo para fins de reeducação e ressocialização.

Diante dessas razões, a medida de internação em exame, ainda que mais gravosa, por restringir o direito à liberdade de ir, vir e permanecer, se revela a mais adequada à presente hipótese, além de guardar proporcionalidade e adequação face à reiteração de condutas infracionais perpetradas pelo recorrente, motivo pelo qual o respeitável
decisum
recorrido deve ser mantido.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES. ART. 122, INC. II, ECRIAD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios constantes na instrução criminal demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006).

2
. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), pautado na doutrina de proteção integral, reconheceu ser a criança e o adolescente pessoas em desenvolvimento e, sob o norte da premissa basilar, voltada ao melhor interesse desses tutelados, buscou definir institutos para uma política de proteção, prevendo direitos fundamentais (como o direito à vida, saúde, educação, lazer e privacidade). Entretanto, diante da prática de ato infracional análogo a crime, é dever do Estado intervir, preocupando-se, outrossim, em amparar a sociedade, com o fim de salvaguardar a presente e a futura geração, mediante a aplicação de uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.
Na hipótese dos autos, a medida socioeducativa de internação aplicada foi exaustivamente motivada pelos antecedentes do representado, pela reiteração de condutas infracionais e pelo descumprimento injustificado de medidas em meio aberto anteriormente impostas, conforme o disposto no art. 122, inciso II, do ECRIAD, deixando evidente o comportamento reticente e desafiador do jovem, a justificar tratamento recrudescido em ambiente fechado, visando, enfim, alguma evolução pessoal.

4.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.